Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-96.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-96.2021.8.14.0091

APELANTE: ARISTOBOLO MENDONCA DE SOUZA, DILCE NAZARE MENDONCA DE SOUZA, ANA ASSUNCAO DE SOUZA MANO, ALZIRA MENDONCA DE SOUZA, MARIA DALVA SOUZA DE SOUZA, IRACI DE SOUZA TEIXEIRA, RAIMUNDA MARIA MENDONCA DE SOUZA, RAQUEL AMARAL DE SOUZA, RAIMUNDO MENDONCA DE SOUSA

APELADO: ROSEANE DE SOUZA PARANHOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800258-96.2021.8.14.0091

APELANTES: ARISTÓBOLO MENDONÇA DE SOUZA,

DILCE NAZARÉ MENDONÇA DE SOUZA, ANA ASSUNÇÃO DE SOUZA MANO, ALZIRA MENDONÇA DE SOUZA, MARIA DALVA SOUZA DE SOUZA, RAIMUNDA MARIA MENDONÇA DE SOUZA, RAQUEL AMARAL DE SOUZA e RAIMUNDO MENDONÇA DE SOUZA

ADVOGADO:

JHONATA GONCALVES MONTEIRO – OAB/PA 29571-A

APELADO: ROSEANE DE SOUZA PARANHOS

ADVOGADO: JHONATHAN DURANS AMORIM – OAB/PA 175841-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. DOMÍNIO ÚTIL. TÍTULO DE AFORAMENTO. IMÓVEL NÃO REGISTRADO NO CRI. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Trata-se de ação de inventário proposta com o objetivo de partilha de imóvel cujo domínio útil encontra-se aforado ao autor da herança, mas sem registro no cartório de imóveis.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de se partilhar, em inventário, imóvel que não integra formalmente o patrimônio do falecido, ante a ausência de registro do título de propriedade.
O título de aforamento constitui direito real sobre bem alheio, sem atribuir ao foreiro a titularidade plena do imóvel.
A partilha exige a comprovação da propriedade nos moldes do art. 1.245 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto.
A posse transmitida
ope legis
aos herdeiros não supre a necessidade de comprovação dominial para fins de partilha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Inventário, ajuizada por Aristóbulo Mendonça de Souza, Dilce Nazaré Mendonça de Souza, Ana Assunção de Souza Mano, Alzira Mendonça de Souza, Maria Dalva Souza de Souza, Iraci de Souza Teixeira, Raimunda Maria Mendonça de Souza, Raquel Amaral de Souza e Raimundo Mendonça de Sousa, todos qualificados nos autos, objetivando a partilha do bem imóvel deixado por Antônio Amâncio de Souza, falecido, na qualidade de autor da herança.

A demanda foi julgada improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença reconheceu que o imóvel objeto da lide, embora possua título de aforamento em nome do de cujus, não possui registro de propriedade em cartório de registro de imóveis, tratando-se, assim, de mera posse decorrente de domínio útil transferido pelo Município. Entendeu o juízo que a partilha no processo de inventário pressupõe a comprovação da propriedade plena do bem a ser partilhado, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de título registral translativo de domínio. Destacou-se, ainda, que a posse do bem imóvel já é transmitida aos herdeiros por força do princípio da
saisine
.

Irresignados, os requerentes interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença deve ser reformada porquanto o título de aforamento constitui direito real sobre coisa alheia, de natureza perpétua, com valor econômico relevante, razão pela qual poderia ser objeto de partilha.

A parte apelada, Roseane de Souza Paranhos, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando, sobretudo, que a ausência de registro do imóvel no cartório de registro de imóveis inviabiliza a partilha pretendida, uma vez que a ação de inventário visa transferir propriedade, o que somente pode ocorrer mediante comprovação registral do domínio.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em saber se

é possível, no âmbito de inventário, proceder-se à partilha de imóvel com titulo de aforamento.

Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, "transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis". Assim, a comprovação da titularidade dominial do bem imóvel somente se opera com o devido registro do título no cartório competente.

A ação de inventário, por sua natureza jurídica, tem como objeto a partilha e a transmissão do patrimônio do falecido a seus herdeiros. Tal procedimento pressupõe a existência de bens suscetíveis de partilha formal, os quais devem integrar o acervo hereditário mediante demonstração inequívoca da titularidade do de cujus.

O aforamento é a concessão do domínio útil do imóvel por pessoa jurídica de direito público. Tal direito não se confunde com a propriedade plena e não substitui o registro no CRI como condição de transmissibilidade pela via sucessória
.

No caso em exame, não há dúvida de que o bem imóvel em questão não está registrado em nome do falecido no cartório de imóveis
,
conforme reconhecido pelo juízo de origem. O título apresentado refere-se a aforamento realizado junto ao Município de Salvaterra, concedendo domínio útil e não propriedade.

A partilha um ato de transferência dominial, pressupondo a demonstração da propriedade formal do bem, nos exatos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Ausente essa comprovação, não há como admitir a inclusão do bem no quinhão hereditário dos sucessores.

Outrossim,

a posse transmitida aos herdeiros pelo princípio da
saisine
já os legitima a permanecerem no imóvel, podendo inclusive exercer a posse com as garantias da ação possessória. Isso, contudo,

não autoriza a partilha formal do bem em sede de inventário
.

O direito real de aforamento, embora dotado de conteúdo patrimonial,

não se confunde com a propriedade e não encontra respaldo legal para ser partilhado como se propriedade fosse, especialmente em juízo de inventário, cuja natureza jurídica exige título registral hábil.

Diante do exposto, entendo que o juízo a quo acertou ao reconhecer a ausência de pressuposto legal para a partilha do imóvel em questão
,
dado que inexiste título registral em nome do de cujus, sendo inviável juridicamente a pretendida transmissão da propriedade via inventário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025